Tribunal: TJPA
Processo: 0002412-82.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002412-82.2013.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: JOSE CARLOS VALENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA DA CAUSA. VERBA DEVIDA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, que tal verba integra o patrimônio do Ente público e não do procurador judicial.

2.
Apelação conhecida e provida
, para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais e fixar a verba em 20% do valor da causa, considerando que o seu valor (R$678,00) não supera os 200 salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

3. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação , nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MUNICÍPIO DE XINGUARA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara em Ação Ordinária de Desapropriação Indireta, que julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação com resolução do mérito contra JOSÉ CARLOS VALENTE DA SILVA, deixando de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ausência de regulamentação do §19º do art. 85 do CPC (Num. 7526316).

Em suas razões recursais, o apelante impugna apenas o capítulo da sentença que deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que a ausência de regulamentação do §19º do art. 85 do CPC não pode ser óbice a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor da causa.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais (NUM. 7526316)

O apelado não apresentou contrarrazões (Num. 7526327).

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 8684645).

O Ministério Público se absteve de intervir (Num. 9151977).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma do capítulo da sentença que deixou de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Ente Municipal vencedor da causa, ao fundamento de que o §19 do art. 85 do CPC careceria de regulamentação.

Prima facie, verifico que merece prosperar a pretensão do apelante, eis que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não subsiste.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Antes da vigência do CPC/2015, prevalecia no STJ o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes. Ressalva de entendimento do relator. 2. Inaplicáveis as disposições do novo diploma processual para disciplinar relações jurídicas consolidadas em momento anterior ao da sua vigência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. 2. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação.
Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Assim, não há que se falar em ausência de regulamentação do §19º do art. 85 do CPC como motivo para não condenação da pessoa privada ao pagamento de honorários sucumbenciais nas causas em que se sagrar vencedora a Fazenda Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais e fixar a verba em 20% do valor da causa, considerando que o seu valor (R$678,00) não supera os 200 salários mínimos, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2023